Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740344-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO BOGORICIN IMOVEIS RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: MACEDO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO BOGORICIN IMÓVEIS RIO DE JANEIRO LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de faturamento (ID 209225602, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) existem diversas penhoras de faturamento em desfavor da empresa já deferidas em outras demandas judiciais; 2) além das penhoras, há verbas a serem adimplidas: folha salarial, FGTS, INSS, dentre outras; 3) a penhora de 30% sobre o faturamento bruto deferida pelo juízo compromete o andamento da empresa (ID 64384207). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido em dobro (ID 64473797/64473798/64726750/64726752). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. Nos autos originais, o administrador-depositário informou ao juízo que a empresa executada, ora agravante, ainda não apresentou a documentação necessária para a efetiva apuração dos valores mensais para, então, haver o depósito judicial dos 30% fixados na decisão agravada (penhora de faturamento) (ID 214194830, autos originais). Portanto, não há elementos suficientes para aferir eventual prejuízo à agravante. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator